Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743374-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação da ação civil pública com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS e pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC (processo n. 0742656-87.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconsideração apresentado (id 144758184 – autos originais) em face da tutela provisória concedida nos seguintes termos (id 42433333 – p. 265): Pelos fundamentos expostos, defiro a tutela provisória para determinar às partes demandadas: 1. Não exigir do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realizar qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com tal cláusula. 2. A obrigação de fazer para que retirem o aplicativo das lojas de aplicativos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. Nas razões do agravo, de início, a agravante explica que “é uma fintech que oferece crédito digital e atua como correspondente bancário da Socinal, sendo que seu público-alvo são as classes C e D. A atividade da SuperSim é focada no oferecimento de empréstimos nos quais o consumidor, quando da contratação, concorda com o bloqueio de determinadas funções do seu aparelho celular em caso de inadimplemento”. Destaca que a manutenção da decisão agravada inviabiliza a continuidade da atividade-fim da empresa, o que implicará a demissão em massa de seus funcionários, comprometendo toda a cadeia de fornecedores, com grande perda financeira, além de configurar a irreversibilidade que é vedada em sede de tutela antecipada de urgência. Aduz que a agravante possui cadastro no Banco Central do Brasil/BACEN como correspondente bancário e que “a ANATEL não regula o setor financeiro ou o mercado de crédito, tampouco regulamenta as aplicações instaladas nos dispositivos celulares (...) não tendo sido realizada nenhuma manifestação desta Agência no sentido de autorizar ou proibir a conduta descrita”, de modo que referida agência não proíbe os serviços da agravante. Destaca que já utiliza a funcionalidade de bloqueio dos celulares há três anos, sem causar prejuízo, e que essa informação é prestada aos consumidores no momento do contrato, de modo que ausente abusividade da prática comercial. Menciona que a instalação do aplicativo da agravante nos aparelhos celulares dos consumidores permite o bloqueio de determinações funcionais do telefone apenas nos casos de não pagamento da prestação e que diversas empresas hoje existentes no mercado utilizam igual tecnologia em suas atividades. Relata que, após o período de 120 (cento e vinte) dias de inadimplência, ocorre o desbloqueio das funcionalidades do aparelho celular do consumidor. Ressalta que, ao analisar o agravo de instrumento n. 0739657-67.2022.8.07.0000, o Relator, Desembargador Hector Valverde Santana, não conheceu de algumas teses levantadas nas razões, sob a alegação de inovação recursal e, assim, manteve in totum a liminar concedida em seu desfavor (id 42433333 - p. 396/409). Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, requer, em caráter de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do recurso. Subsidiariamente, pede a antecipação parcial dos efeitos da tutela, com a liberação do bloqueio das seguintes funcionalidades dos aparelhos celulares: (a) o recebimento e a efetivação de chamadas; (b) o recebimento e o envio de SMS; (c) a utilização do aplicativo WhatsApp; (d) os aplicativos de gig economy (Uber, Rappi, 99, Loggi e outros que o juízo possa identificar); (e) aplicativos de alguns órgãos governamentais (a serem listados pelo Juízo); e (f) aplicativos das maiores instituições financeiras do país. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada. Preparo no id 42433323. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, limito-me à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela específica pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com referência a esses requisitos, assim leciona Luiz Guilherme Marinoni, in verbis: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (...) Há perigo na demora porque, se a tutela tardar, o ilícito pode ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente ou pode o dano ser irreparável, de difícil reparação ou não encontrar adequado ressarcimento. (Novo curso de rocesso civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 203 e 199). Examinando os autos, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão parcial da tutela requerida, nos termos da pretensão deduzida subsidiariamente pela agravante. De fato, o perigo de dano reside na ofensa ao princípio da preservação/continuidade da empresa, posto que, caso se mantenha o bloqueio de todas as funcionalidades do aplicativo da empresa agravante nos aparelhos celulares dos consumidores, é possível aferir a possibilidade de impactos significativos e diretos na principal atividade econômica da empresa, bem como nos seus compromissos financeiros e até eventual demissão de muitos funcionários. Importa consignar que o periculum in mora consubstancia-se no fundado risco de a empresa não receber os pagamentos das mensalidades pelo efetivo fornecimento dos empréstimos aos consumidores, de modo a acarretar danos patrimoniais de fato irreversíveis, com eventual comprometimento da folha de pagamento dos empregados e da própria atividade comercial da agravante. Com esses fundamentos, e sem prejuízo do reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal pelo Relator natural do recurso, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal requerida, determinando que haja a liberação do bloqueio das seguintes funcionalidades dos aparelhos celulares: (a) o recebimento e a efetivação de chamadas; (b) o recebimento e o envio de SMS; (c) a utilização do aplicativo WhatsApp; (d) os aplicativos de gig economy ( Uber, Rappi, 99, Loggi e outros que o juízo possa identificar); (e) aplicativos de alguns órgãos governamentais (a serem listados pelo Juízo); e (f) aplicativos das maiores instituições financeiras do país. Esta medida liminar terá eficácia até o julgamento do mérito recursal ou até que outra seja proferida pelo eminente Relator natural. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 26 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista